Tribunal: STF
Processo: RE 1566267
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos infringentes opostos por Alex Fonseca Mendes, com o objetivo de ver reformada decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte, a qual, por maioria, deu provimento ao agravo regimental do Ministério Público para reconhecer a licitude das provas e restabelecer a condenação.



    Defende, em síntese, a prevalência do voto divergente apresentado pelo Ministro Gilmar Mendes (acompanhado pelo Ministro André Mendonça), no sentido de que a abordagem policial baseada apenas em denúncia anônima e comportamento suspeito subjetivo, sem diligências prévias, não configura a “fundada suspeita” exigida pelo art. 244 do CPP, tornando ilícitas as provas dela derivadas.



    No mais, reitera os argumentos da petição do agravo regimental.



    Ao final, requer:



    “1. O recebimento e processamento dos presentes embargos 



    infringentes, nos termos do artigo 333 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em razão da decisão não unânime proferida pela Segunda Turma; 



    2. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo cabimento formal dos embargos, que o presente recurso seja recebido como pedido de reconsideração com base no voto vencido; 



    3. O acolhimento do voto divergente, proferido pelos Ministros Gilmar Mendes e André Mendonça, reconhecendo-se a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar sem mandado judicial e sem fundadas razões, com as consequências jurídicas pertinentes.” (e-doc. 284, p. 6).



    É breve o relatório. Decido.



    Assim, prescreve o art. 333 do RISTF:



    “Art. 333. Cabem embargos infringentes à decisão não unânime do Plenário ou da Turma:



    I – que julgar procedente a ação penal; 



    II – que julgar improcedente a revisão criminal;



    III – que julgar a ação rescisória;



    IV – que julgar a representação de inconstitucionalidade;



    V – que, em recurso criminal ordinário, for desfavorável ao acusado.



    Parágrafo único. O cabimento dos embargos, em decisão do Plenário, depende da existência, no mínimo, de quatro votos divergentes, salvo nos casos de julgamento criminal em sessão secreta” (grifos meus)



    Nos termos do dispositivo regimental acima transcrito, o cabimento dos embargos infringentes contra decisões colegiadas em ações originárias desta Suprema Corte está restrito à ação penal, à revisão criminal, à ação rescisória e à representação de inconstitucionalidade. Não há previsão legal para sua utilização em sede de recurso extraordinário ou de agravo interno. 



    Especificamente sobre o tema, há precedente do STF no sentido do não cabimento dos embargos infringentes opostos contra decisão do STF em sede de recurso extraordinário, ante a ausência de previsão regimental (art. 333 do RISTF) ou legal (Lei nº 8.038/90). Vide:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 333 DO REGIMENTO INTERNO. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 1. São inadmissíveis embargos infringentes formalizados contra acórdão prolatado em recurso extraordinário, uma vez inobservadas as hipóteses de cabimento previstas, em rol taxativo, no art. 333 do Regimento Interno. 2. O propósito manifestamente protelatório justifica a determinação de baixa imediata, com certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. 3. Agravo interno desprovido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.” (RE 1448737 AgR-EI-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, de 19/06/2024).



    Por ser manifestamente incabível o recurso (§ 1º do art. 21 do RISTF), não conheço dos presentes embargos infringentes. Certifico o trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente